Tribunal: TJDFT
Processo: 0716585-33.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. TENTATIVA. ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 157, §3, inciso II, do Código Penal, em sua forma tentada, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da culpabilidade.

2. Em sentença, não se mostra possível a aplicação da atenuante da confissão na medida que, ouvido pela única vez em juízo, o acusado nega totalmente a prática dos fatos.

3. Negou-se provimento ao recurso.